Tribunal: TJSP
Processo: 1003017-77.2022.8.26.0609
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
r Municipal 18/94 – Possibilidade – Lei Complementar Municipal 230/10 (art. 22-A c/c art. 18, § 2o, VII e VIII) que ao reestruturar a carreira e os vencimentos do magistério, suprimiu o direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte – Órgão Especial deste E. Tribunal que declarou a inconstitucionalidade do artigo 22-A da Lei Complementar Municipal no 230/2010 – Sentença mantida – Precedentes desta C. Corte – Recurso desprovido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003017-77.2022.8.26.0609; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2025; Data de Registro: 16/08/2025)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

Taboão da Serra

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/08/2025

Data de publicação:

16/08/2025

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Professora municipal – Pretensão ao recebimento de quinquênios e sexta-parte, nos termos do artigo 128 e 129 da Lei Complementar Municipal 18/94 – Possibilidade – Lei Complementar Municipal 230/10 (art. 22-A c/c art. 18, § 2o, VII e VIII) que ao reestruturar a carreira e os vencimentos do magistério, suprimiu o direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço e da

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Professora municipal – Pretensão ao recebimento de quinquênios e sexta-parte, nos termos do artigo 128 e 129 da Lei Complementar Municipal 18/94 – Possibilidade – Lei Complementar Municipal 230/10 (art. 22-A c/c art. 18, § 2o, VII e VIII) que ao reestruturar a carreira e os vencimentos do magistério, suprimiu o direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte – Órgão Especial deste E. Tribunal que declarou a inconstitucionalidade do artigo 22-A da Lei Complementar Municipal no 230/2010 – Sentença mantida – Precedentes desta C. Corte – Recurso desprovido.